Tribunal: TJMT
Processo: 1017619-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017619-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Agravadas : Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA e Outros
Número do Protocolo: 1017619-11.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela BRICKELL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado pelas empresas pertencentes ao Grupo Colombo, que é composto pela SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA, HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA, APJM PARTICIPAÇÕES S/A, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A, ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, E COLOMBO FRANCHISING EIRELI, em face de seus credores, deferiu o processamento da recuperação judicial, e indeferiu o pedido formulado pelo Banco Genial S.A., e pelo Banco Pan S.A, para que, em razão da nova redação conferida ao art. 6o, § 8o, da LRF, o feito fosse remetido à Comarca de São Paulo, porque, segundo a magistrada, como a questão da competência foi definida pelo TJMT, e o Recurso Especial interposto contra a decisão teve o seguimento negado em 29/03/2021, ou seja, já na vigência da nova redação da LRF, não há justificativa para que seja descumprido o acordão proferido pelo TJMT (cf. Id. n. 103917483).
A agravante alega que, embora o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007016-10.2020.8.11.0000 tenha concluído que a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT é a unidade competente para o processamento da recuperação judicial, esse entendimento contraria as disposições contidas no § 8o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, pois as agravadas detêm o principal estabelecimento na cidade de São Paulo, e, além disso, em 2016, foi formulado pedido de falência das agravadas perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, o que torna o juízo paulista inequivocadamente prevento para processamento da presente recuperação judicial.
Quanto à questão da consolidação substancial, alega que só após a apresentação do parecer do Administrador Judicial é que “será possível a verificação da possibilidade da constatação substancial requerida pelas Recuperandas”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a “imediata remessa dos autos ao MM. Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperação do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ante a absoluta incompetência do MM. Juízo “a quo”, em 2016 houve pedido de falência”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada “até a entrega do laudo a ser realizado pelo Ilmo. Administrador, em que será possível a constatação da real situação das empresas e se for o caso, somente assim, deferimento do processamento da recuperação em conjunto e autorização da consolidação substancial”(cf. Id. no 103917481).
É o breve relatório.
A questão da competência para processamento do pedido de recuperação judicial das agravadas já foi definida pelo acórdão proferido quando do julgamento em 29.07.2020 do Agravo de Instrumento no 1007016-10.2020.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. Jose Zuquim Nogueira, quando então a Turma Julgadora negou provimento ao recurso, que fora interposto pelos agravados contra a decisão que havia declarado a incompetência da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, e determinou a remessa dos autos da Ação de Recuperação Judicial ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, para ser apensado ao pedido de falência remetido sob o no 0051474-45.2016.811.0100.
Eis o teor do acórdão:
“(...)
O objeto do presente recurso versa sobre a competência do juízo a quo, para analisar e julgar a ação de Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Colombo.
Ressalto que a divergência foi instalada em razão do grupo econômico ter como atividade principal o comércio varejista com lojas espalhadas em várias partes do território brasileiro.
Com efeito, a Lei 11.105/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece a competência ao juízo no local do principal estabelecimento do devedor. Vejamos o que dispõe expressamente seu artigo 3o, in verbis:
“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil”.
Para tanto, o conceito de “principal estabelecimento do devedor” é algo de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, e que deve ser apreciada em cada caso pelo juiz ao admitir ou não a competência de seu foro, para analisar e processar os autos falimentares.
Nesse diapasão, o renomado jurista Fábio Ulhoa Coelho nos ensina que o principal estabelecimento seria aquele em que se encontra o maior volume de negócios e o mais importante no ponto de vista econômico, vejamos:
“Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição de competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico.
O juiz do local onde se encontra tal estabelecimento é o competente para o processo falimentar, porque estará provavelmente mais próximo aos bens, à contabilidade e aos credores do falido. Por outro lado, se a lei reputasse competente o juiz da sede estatutária ou contratual, esse critério poderia dificultar a instauração do concurso de credores, porque a devedora, antevendo a possibilidade de falir, poderia alterar, por simples ato registrário, o local a que se deveriam dirigir os credores para pedirem a falência dela. É claro que, existindo, como no caso das grandes redes de varejo, construtoras de atuação nacional e outros, diversos estabelecimentos igualmente importantes sob o ponto de vista econômico, e sendo um deles o da sede da devedora, este prevalece sobre os demais, na definição do juízo competente.” (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 2a ed., pág. 28) (destaquei)
Sobre o assunto o Ministro Antônio Carlos Ferreira, no Resp. 1006093/DF, defende que: “ A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3o da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso.”
Desta forma, concluiu-se que o estabelecimento principal é o local onde a atividade se mantém centralizada, não sendo necessariamente, aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o centro vital das principais atividades do devedor.
A propósito nesse mesmo sentido foi o entendimento exarado por este Sodalício, em recente julgado proferido em sede de Conflito de Competência, nas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que restou assim ementado, in verbis:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 11.101/2005 - CONFLITO PROCEDENTE.
Para efeito de aferição de onde se localiza o principal estabelecimento do grupo econômico que pleiteou a recuperação, nos termos do Art. 3o da Lei n.o 11.101/05, necessário aferir em qual juízo emanam suas principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo em Recuperação Judicial.
Caso específico que, apesar da exploração da atividade agrícola dos empresários estar vinculada às Fazendas situadas no Município de Novo São Joaquim, o centro operacional das principais atividades do negócio do grupo está vinculado à sede administrativa no Município de Primavera do Leste no qual, inclusive, atuam os principais credores dos devedores.” (N.U 1006591-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)
Pois bem. Na hipótese dos autos verifica-se que a ação fora proposta por 10 empresas que compõe o Grupo Empresarial Colombo, sendo que dentre elas 8 possuem sede na Comarca de Cuiabá/MT (Spa Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda; Hap Participações Ltda; A3M4P Participações Ltda; APJM Participações S/A; Q1 Comercial de Roupas S/A; ADM. Comércio de Roupas Ltda; Q1 Servico E Recebimento Ltda; AMD Comércio de Roupas Ltda), 1 em Manaus/AM (Q1 Comercial de Roupas da Amazônia) e 1 em São Paulo/SP (Colombo Franchising Eireli).
Desta forma, a fim de esclarecer sobre as atividades das empresas recuperandas, o preenchimento dos requisitos para admissibilidade da recuperação judicial e as dúvidas sobre a sede administrativa do grupo econômico, o Magistrado Singular determinou a realização do Relatório de Constatação Prévia, pelo Administrador Judicial –AJ1.
O Administrador, por sua vez, em vistoria nos locais indicados como sede das empresas, pode constatar que além do escritório administrativo ser no Município de Cuiabá, há também uma estrutura na cidade de São Paulo/SP. Vejamos trecho do seu Relatório e de sua conclusão:
“(...) Deste modo, constata - se que, embora tenha m escritório nesta cidade de Cuiabá/MT, as em presas requerentes também possuem estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP, onde, ao que parece, os mesmos profissionais desempenham sua função. De lado outro, assevera -se que a AJ1 realizou visita e compra em 74 (setenta e quatro) lojas em funcionamento em diversas cidades do País, como se observa no relatório em anexo (doc. 01). Assim, com a ressalva quanto a constatação da existência de escritórios administrativos em Cuiabá/MT e em São Paulo/SP, conclui -se que o Grupo Colombo está criando emprego/renda e gerando/circulando riquezas, estando em atividade. (...)”
[...]
Outrossim, em que pese a afirmação do Grupo Colombo de que o “Centro decisório ” seria nesta Comarca de Cuiabá/MT, o que, a depender do entendimento deste juízo, poderia atrair a competência, o certo é que neste trabalho de constatação prévia foi possível atestar a existência de duas estruturas administrativas, sendo uma em Cuiabá/MT e outra em São Paulo/SP, de modo que, considerando que na capital paulista está localizado a residência do administrador do Grupo e o principal polo econômico de atuação, com maior faturamento, maior número de credores, maior número de funcionários e maior número de filiais, torna - se evidente existir mais elementos que indiquem a competência da referida Comarca para processar a presente recuperação judicial.
Conclusão:
Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação prévia, a AJ1 INFORMA que restou constatado que, embora algumas empresas requerentes tenham sede em Cuiabá/MT, onde possuem escritório administrativo, o Grupo Colombo também possui estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP, local em que se concentra o maior volume de negócios, tendo tramitado a sua recuperação extrajudicial no Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, de modo cabe a este Juízo deliberar a respeito de sua competência para o processamento desta recuperação judicial. (...)” (Id no 39394999) (destaquei)
Da análise, extrai-se do Relatório que o Grupo Colombo possui escritório administrativo localizado em Cuiabá/MT, onde se localiza também a maioria das sedes das empresas que compõe o grupo, além de ser o local que se concentra o centro decisório.
Outrossim, importante ressaltar que naturalmente uma empresa de grande porte como o do grupo recuperando, tenha estrutura administrativa em outro ponto do Brasil, tal como São Paulo, para facilitar os seus atos administrativos e fiscalizatórios. Entretanto, como mencionado o principal estabelecimento, não é aquele onde se concentra o maior número de lojas, mas do local em que forma o centro vital das principais atividades do devedor.
Nessa toada, sem dúvidas que a competência para apreciar e julgar o processo falimentar é da Comarca de Cuiabá/MT.
A propósito nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
(...)
Aliás, nesse mesmo sentido foi a conclusão do Parecer emitido pelo Douto Procurador de Justiça José B. Gonçalves, vejamos:
“É explicável que os credores distantes lutem para que o foro em questão se aproxime deles. Porém, o que dita a solução é a indicação do endereço da sede da empresa ou do grupo econômico, feita pelos respectivos estatutos. Não importa que a maior concentração de filiais ou empresas do grupo esteja localizada em megalópole(s) distante(s).
Portanto, se os estatutos do grupo dizem que ele é sediado nesta Capital, nada resta a discutir.”(Id no48058965).
Quanto ao Processo no 1058981-40.2016.826.0100, que tramita na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, verifica-se tratar de Recuperação Extrajudicial (Id no 39639461), que nos termos do artigo 6, §8o da Lei 11.101/2005 não é capaz de gerar prevenção. Vejamos:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)
§ 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.”
Do mesmo modo, o Processo no 0051474-45.2016.8.26.0100, que se refere ao Pedido de Falência, que se encontra suspenso, em razão do Processo de Recuperação Extrajudicial, portanto, também não justifica a prevenção daquele juízo.
Nesse passo, o Doutrinador Fábio Ulhoa Coelho em sua obra Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, preceitua que, in verbis:
“Nas comarcas em que houver mais de um juízo com competência para matéria falimentar, a distribuição do primeiro pedido de falência ou recuperação judicial referente a determinado empresário individual ou sociedade empresária previne a competência para apreciação dos pedidos seguintes. Como se trata de norma excepcional a que determina a prevenção – ela na verdade, excepciona o princípio do juiz natural -, deve ser interpretada restritivamente. Não havendo expressa menção à homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial ou à Execução que se revelar frustada, deve-se considerar que a distribuição desses efeitos não previnem a jurisdição.”(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”, 5. Ed., Editora Saraiva, 2008, p.40) (destaquei)
Portanto, não há que se falar em prevenção do juízo da comarca de São Paulo/SP, sendo imperioso o reconhecimento da competência da comarca de Cuiabá/MT.
Por fim, quanto ao pedido formulado pelo terceiro interessado Mateus Gomes Rodrigues Santos, sobre a necessidade da revogação da tutela de urgência, para o fim de afastar a suspensão das execuções em desfavor das agravantes, possibilitando o recebimento de suas verbas alimentares, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que como exaustivamente mencionado, esse recurso tem como objeto a competência do juízo a quo e, por conseguinte, mantida sua jurisdição deve ele decidir sobre as questões de liberação e tramitação dos demais processos.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reconhecer o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário.
É como voto.
Contra o acórdão, o Banco Pine interpôs Recurso Especial, que teve o seguimento negado por decisão proferida em 29.03.2021 pela douta Vice-Presidência deste eg. TJMT.
Posteriormente, os credores Banco Genial S.A. e Banco Pan S.A. se manifestaram nos autos para dizer que, em razão da nova redação conferida ao art. 6o, § 8o, da LRF, pela Lei no 14.112, de 2020, que entrou em vigor no dia 23.01.2021, prevendo que “a distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor”, a competência teria sido fixada na Comarca de São Paulo (cf. Id. n. 51792431 e Id. n. 51976149 dos autos originários).
A decisão agravada indeferiu o pedido, porque, segundo a magistrada, como a questão da competência para o processamento da recuperação judicial já fora definida pelo TJMT, e a conclusão adotada fora mantida pelo STJ em decisão proferida já na vigência da nova redação da LRF, não havia justificativa para que se negasse cumprimento ao acordão proferido pelo TJMT (cf. Id. n. 103917483).
Sendo assim, e como as razões do presente agravo praticamente reeditam o mesmo inconformismo em relação ao julgamento realizado pelo TJMT sobre o tema da competência, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, que, na esteira do acórdão supra aludido, autorizou o processamento da recuperação judicial, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, não gerará qualquer dano, ou risco de dano, ao concurso de credores, do contrário, a todos beneficia, aos credores, cuja parcela substancial tem sua sede e domicilio na cidade de São Paulo” (sic – cf. Id. no 103917481 – p.14), argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a quase todo recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Ademais, a agravante pouco diz sobre os efeitos práticos da alteração legislativa da LRF, limitando-se ao aproveitamento retórico do pedido formulado por outros credores (Banco Genial S.A. e Banco Pan S.A.), para afirmar genericamente que o entendimento adotado pelo TJMT contraria às disposições contidas no § 8o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
Portanto, em primeira análise, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que deu cumprimento ao que foi definido pelas instâncias superiores.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator